Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706765-29.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MATHEUS SOARES MONTEIRO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR. GOLPE DO FALSO PRIMO/CARRO QUEBRADO. VALORES DEPOSITADOS PELO AUTOR EM CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS. DANO. ILICITUDE. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. ART. 14, §3o, CDC. 1. Nos termos do artigo 1.009 do CPC, não estando preclusa a matéria, inexiste óbice para sua apreciação nesta esfera recursal, diante da disposição contida no artigo 1.013, §2o, do CPC. 2. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3°, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. A fim da caracterização da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, são necessários a presença de três elementos essenciais: o dano, a ilegalidade ou ilicitude do ato e o nexo de causalidade entre ambos. 3. No caso dos autos, restou incontroverso o dano decorrente de fraude causada ao autor; no entanto, não se verificam os demais requisitos para caracterização da responsabilidade civil do banco apelante, quais sejam, conduta ilícita e nexo de causalidade entre o dano e a atuação do banco na fraude ou quando provocado a atender as medidas administrativas e judiciais. 4. Ausente o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela vítima e a utilização fraudulenta da conta bancária, sendo certo que a hipótese configura culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o do CDC). 4.1. Não há que se responsabilizar o banco réu pelos prejuízos que o autor sofreu, já que não houve qualquer relação com as atividades da instituição financeira, que, sequer esteve envolvida, mesmo que indiretamente, no golpe aplicado contra o autor e que cumpriu adequadamente a ordem judicial para depósito da quantia fraudada, garantindo o Juízo. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 374 do Código de Processo Civil, e ao enunciado 479 do Súmula do STJ, asseverando que restou devidamente comprovada a responsabilidade da instituição financeira demandada pelos prejuízos sofridos em decorrência da fraude, ante a ausência de observância ao dever de cuidado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 374 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Por todo o exposto, conclui-se que o caso em apreço configura hipótese exclusiva de culpa de terceiro, inexistindo nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e a conduta do banco réu. Assim, impõe-se a exclusão do banco réu do dever de restituir ao autor a quantia de R$ 500,66 (quinhentos reais e sessenta e seis centavos), eximindo-o, consequentemente, da condenação ao ônus sucumbencial. Impõe-se, ainda, autorizar que o banco réu levante em seu favor o valor por ele depositado em conta judicial (id. 19355793)” (ID Num. 20957659 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017